Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0704866-43.2020.8.07.0000 Agravante: MARIA MADALENA GALVÃO Agravados: DISTRITO FEDERAL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Maria Madalena Galvão interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença individual de ação coletiva, determinou a expedição de precatório unicamente em desfavor do IPREV, em razão da responsabilidade subsidiária do Distrito Federal. Em suas razões recursais, a agravante aduz que o título executivo condenou ambos os agravados ao pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas, incidindo, na espécie, o disposto no art. 257 do Código Civil, segundo o qual “havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores”. Sustenta que a questão da responsabilidade do Distrito Federal e do IPREV pela metade do valor devido já foi dirimida pelo título executivo, tratando-se de matéria acobertada pela coisa julgada, não podendo, assim, ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença, sob pena de afronta ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, bem como aos artigos 6o da LINDB, 502, 503, 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Defende, ainda, que o Distrito Federal é parte legítima porque arrecadou as contribuições previdenciárias no período anterior à criação do IPREV. Acrescenta que compete ao Distrito Federal fazer os ajustes dos benefícios previdenciários dos servidores públicos e dos seus dependentes, sobretudo daqueles anteriores a 31/12/2006, conforme decidido pelo TCDF na Decisão n. 06/2010. Defende, assim, estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal liminar em razão do caráter alimentar das verbas envolvidas e pugna, ao final, o provimento do recurso, para que seja determinada a expedição dos requisitórios na proporção de 50% contra o Distrito Federal e 50% contra o IPREV/DF. Preparo regular (ID no 14666614). É o relato do necessário. Decido. Contextualizada a demanda em epígrafe e delineado o objeto do recurso, verifico que, ao menos em um Juízo perfunctório, próprio da fase em que o presente recurso se encontra, não vislumbro presentes os requisitos ensejadores à concessão da liminar pretendida, quais sejam, o risco de dano grave e de difícil reparação, consoante o disposto no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Isso porque esta e. 2.a Turma Cível firmou o entendimento segundo o qual, em hipóteses análogas a dos presentes autos, nas quais o IPREV/DF também esteja no polo passivo da demanda, não havendo menção sobre responsabilidade solidária do ente fazendário, “deverá ser expedido apenas um precatório em desfavor do primeiro réu, pois o Distrito Federal responde apenas de forma subsidiária e isso está previsto na referida lei, portanto, não há qualquer ofensa à coisa julgada”[1]. Nesse sentido, destaco, ainda, que nos termos do art. 265 do Código Civil, “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”. Demais disso, a Lei Complementar n.o 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF e dá outras providências, apregoa em seu art. 4o, § 2.o, in verbis: “O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”. Cumpre ressaltar, ainda, que não obstante se reconheça que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária, não é devida a sua exclusão do feito, porquanto é ele parte legítima para figurar no pólo passivo da fase executiva como garantidor das obrigações do IPREV/DF, repita-se. Destarte, vislumbra-se o acerto da r. decisão que determinou apenas a expedição de RPV/Precatório em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal. Diante dessas constatações, ausente a plausibilidade do direito vindicado, indefiro a tutela recursal liminarmente pleiteada. Aos agravados. P.I. Carmelita Brasil Relatora [1] - Acórdão n.o 1.076.044, 07137333020178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018; sem página cadastrada.